Tribunal: TJSP
Processo: 2346636-77.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Alegação de nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo, por cerceamento de defesa, e apreciação incorreta dos fatos. Pedido de aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 devidamente atualizado pelo IPCA ao contrato de compartilhamento de infraestruturas firmado entre as partes, que

Ementa:
LOCAÇÃO DE MÓVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Alegação de nulidade da sentença por ausência de saneamento do processo, por cerceamento de defesa, e apreciação incorreta dos fatos. Pedido de aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta no 004/2014 devidamente atualizado pelo IPCA ao contrato de compartilhamento de infraestruturas firmado entre as partes, que na data de distribuição da ação perfaz a quantia de R$ 5,33 por ponto de fixação, garantido a aplicação do referido preço em razão de todos os faturamentos a serem realizados pela Requerida e enviados para a Requerente a partir da intimação da decisão a ser cumprida sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo. Ausência de probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, § 4o, do CPC). Entendimento desta Câmara no sentido de que a Resolução Conjunta n. 4/2014 da Aneel não tem efeito vinculatório ao estipular um valor de referência para o compartilhamento de estrutura entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações; a própria denominação "referência" traduz elemento sugestivo e não vinculativo. INDEFERIMENTO. PEDIDO NÃO PROVIDO.